Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701034-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORÇAMENTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FATO GERADOR. DATA DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. A parte não foi intimada para se manifestar sobre os orçamentos da obrigação de fazer juntados aos autos. Essa situação inviabiliza o diálogo entre as partes e o juiz. Consequentemente, gera violação ao contraditório, caracterizada pela ordem de pagamento de valores sobre os quais a parte não participou da construção da decisão. O prejuízo é evidente, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 2. Diante da controvérsia nos Tribunais sobre o marco da existência do crédito, se do fato gerador ou do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051). Inclusive, em 6/5/2020, houve determinação de suspensão dos processos que tratassem sobre o marco temporal para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal. 3. No julgamento, ocorrido em 9/12/2020, a tese firmada foi: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. A publicação do acórdão ocorreu em 17/12/2020 e transitou em julgado em 23/2/2021. 4. O caso concreto não possui similitude fática com o repetitivo, pois a agravante foi condenada em obrigação de fazer, que somente agora foi convertida em perdas e danos. Extraindo a ratio decidendi, é possível concluir que o fato gerador do crédito é a data da sua conversão, momento em que a obrigação se tornou quantificável monetariamente. 5. A modificação da obrigação de fazer em perdas e danos é mera consequência processual, criada com o intuito de garantir o fim útil do processo. 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do CPC, ao fixar a data da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos como fato gerador para decidir se o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Entende que o evento danoso é que deve ser considerado como fato gerador do crédito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 48434573). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021